Tribunal: TJMT
Processo: 1072328-56.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072328-56.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAYRA ROMEIRO VIEIRA DIAS - CPF: 013.989.951-00 (RECORRENTE), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), LIMA SOARES E FREITAS LTDA - CNPJ: 16.837.992/0001-46 (RECORRIDO), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1072328-56.2022.8.11.0001

Polo Ativo

MAYRA ROMEIRO VIEIRA DIAS

Polo Passivo

LIMA SOARES E FREITAS LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ENTREGA DE PRODUTO SEM A QUALIDADE CONTRATADA. BOLOS DE ANIVERSÁRIO PRODUZIDOS PELA PARTE RECORRIDA. TRANSPORTE REALIZADO POR EMPRESA TERCEIRA. RESPONSABILIDADE DA PARTE RECORRIDA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais.

2. Móvel recursal pela reforma da sentença e condenação da parte recorrida por constar no contrato assinado entre a parte recorrente e a empresa responsável pela organização do evento. Ainda, alega defeito na própria produção dos bolos, não apenas no transporte.

3. As alegações iniciais consistem na realização de evento comemorativo em que foram contratadas as empresas GRA ARTES EM FESTAS e LIMA SOARES E FREITAS LTDA para decoração e confeitaria, respectivamente. Na entrega dos 2 (dois) bolos comprados, um deles havia derretido no transporte, enquanto o outro não foi produzido nos termos contratados (id. 197627169).

4. Em que pese conste no contrato (id. 197627168) a empresa LIMA SOARES E FREITAS LTDA como contratada, não foi comprovada a sua responsabilidade quanto ao transporte dos produtos. Inclusive, havendo a realização de audiência de instrução e julgamento, não foi arrolado qualquer preposto da empresa GRA ARTES EM FESTAS para corroborar as alegações da parte autora.

5. Quanto ao bolo que não foi produzido nas especificações passadas pela parte recorrente, verifico nas conversas parciais juntadas na inicial (id. 197627172) que houve pedido de alteração do material fonte (id. 197627169 – fls. 01) para retirada dos detalhes da parte superior do bolo, devendo permanecer apenas o detalhe frontal com a idade das aniversariantes, e alteração do tom de lilás, o que ocorreu.

6. Assim, não resta comprovada qualquer falha na prestação de serviço pela parte recorrida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com molde no artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024